Tribunal: STF
Processo: HC 229764
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos José Marinho Júnior em favor de Edileide Camilo de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 796.846/RN. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada em primeiro grau de jurisdição à sanção de 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.575 dias-multa, pela suposta prática dos ilícitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Interposto recurso de apelação, a insurgência teve provimento negado pelo Tribunal de origem. 



    Irresignada, a defesa da paciente interpôs recurso especial, feito este inadmitido pela Corte local. Contra esse decisum, foi manejado agravo em recurso especial, que já conta com contrarrazões do Órgão Acusatório, e ainda não foi encaminhado ao STJ. 



    Sustenta o impetrante manifesto constrangimento ilegal, decorrente da excessiva demora no envio dos autos ao STJ, para análise e julgamento do ARESP. 



    Relata que no dia 7/10/2022, a Vice-Presidente do TJRN manteve a decisão que negou seguimento ao REsp, e determinou a remessa dos autos ao STJ, e no dia 16/1/2023, o processo ainda aguarda ser remetido ao STJ. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que a paciente seja posta em liberdade ou em prisão domiciliar, até o julgamento do ARESP pelo STJ, diante do excesso de prazo no envio dos autos.”



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator foi publicado dia 4.4.2023, seguida da interposição de agravo regimental, ainda não julgado.



          É o relatório.



          Decido.



    Não obstante o esforço argumentativo da defesa, verifico que o pedido de prisão domiciliar já foi definitivamente negado pela Segunda Turma, nos autos do HC 192.796. 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de, habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.



    Mesmo que assim não fosse, o caso concreto não admite a supressão de instâncias.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente